Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NORTURNO. PROC. No 0012864-52.2010.8.07.0001. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato, ao ajuizar a execução coletiva do julgado, e reinicia-se pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente do STJ: EREsp 1121138/RS.
3. “Somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos" (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018).
4. Não há inércia do credor na hipótese em que o título executivo requer liquidação prévia. Precedentes.
5. A necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva afasta a prescrição.
6. Recurso conhecido e provido.